Tribunal: TJBA
Processo: 0575992-33.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575992-33.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FERREIRA VILLAS BOAS NETO e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO VIEIRA SANTOS, RAQUEL DORTAS SILVA TEIXEIRA

APELADO: GREENVILLE B INCORPORADORA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI registrado(a) civilmente como FABIO RIVELLI, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE DO BANCO BRADESCO S/A. NULIDADE DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM VÍCIOS. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR E INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. REVISÃO DA TAXA DE JUROS PRATICADA NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PERÍODO DE AQUISIÇÃO DO FINANCIAMENTO. ILEGALIDADE OU DISPARIDADE NÃO CONSTATADA. DEVOLUÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS A TÍTULO DE ITIV, TAXAS CARTORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

RECURSO CONHECIDO E PROVISO EM PARTE para reformar a sentença no tocante a condenação à título de danos morais, para fixar a indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada apelante, a ser corrigido monetariamente a partir desta data, acrescido de juros de mora a partir da citação.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANTÔNIO FERREIRA VILLAS BOAS NETO e REINALVA DA CRUZ VILLAS BOAS em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 15ª Vara de Relação de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Salvador/Ba, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, tombada sob nº 0575992-33.2016.8.05.0001, que julgou parcialmente procedente o feito, declarando o descumprimento contratual pela GREEENVILLE B INORPORADORA LTDA e PDG REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A no período de 29/02/2016 a 07/12/2016, bem como inverteu a cláusula penal, arbitrando o seu valor em 0,5% do valor da compra do imóvel por mês de atraso, durante o atraso reconhecido como sendo de setembro de 2014 a janeiro de 2015, devendo incidir sobre o valor devido correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. a partir do vencimento, sem cumulação com lucros cessantes e condenou ao ressarcimento do valor no montante de R$ 5.493,10 (cinco mil, quatrocentos e noventa e três reais e dez centavos) corrigidos.

Preliminar de ilegitimidade passiva
do Banco Bradesco S/A rejeitada. I
nstituição bancária não é responsável pelo atraso da obra nem por eventuais vícios de construção existente no imóvel, houve pedido direcionado ao banco de redução de juros e de ilegalidade de taxas cobradas.

De referência a declaração de nulidade do instrumento particular de transação, constata-se que o mesmo foi firmado na data de 16/12/2015, cujo objeto era o ajuste do valor de R$ 62.000,00(sessenta e dois mil reais) como compensatório pelo atraso da obra e consequente dilação do prazo de entrega do imóvel para 29/02/2016 (ID 30735001).
Outrossim, não restou demonstrado qualquer ilegalidade ou vício de vontade do supracitado documento.

De referência ao congelamento do saldo devedor e não incidência de correção monetária baseada na variação mensal acumulada do INCC ou em qualquer outro índice até a efetiva data de entrega do imóvel, cabe frisar que é uma forma de preservar o poder de compra da moeda ante as desvalorizações decorrentes da inflação, de modo a assegurar que o montante desembolsado no passado equivalha ao mesmo valor depois de transcorrido o lapso temporal.
In casu, a magistrada primeva decidiu com acerto ao aplicar o INPC por ser mais benéfico ao consumidor.

Cláusula penal. Tema 971 STJ.
Com efeito, verifica-se que os encargos contratuais previstos na cláusula 10.1 do contrato (ID 30734987) aplica-se igualmente ao caso de descumprimento da construtora. O arbitramento judicial constante do comando sentencial no valor de 0,5% do valor da compra do imóvel por mês de atraso com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m, a partir do vencimento encontra-se em consonância com a jurisprudência.

A respeito da revisão da taxa de juros praticada no contrato de financiamento, deve-se atentar ao período de aquisição do financiamento, qual seja: 26 de fevereiro de 2016 (ID 30735004).
Outrossim, ao consultar a Taxa média de juros das operações de crédito com recursos direcionados - Pessoas físicas - Financiamento imobiliário total (série 20114) no site do Banco Central (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores), não se constata que há ilegalidade ou a sua disparidade da taxa média de mercado.

O pleito de devolução das importâncias pagas a título de ITIV, taxas cartorárias não encontra amparo, vez que uma vez que fixadas corretamente conforme valor do bem e de responsabilidade dos apelantes nos termos do contrato e na legislação pátria.

De referência a reparação do dano moral, sabe-se que este busca assegurar direito subjetivo da pessoa ofendida.
In casu, o dano moral se caracteriza in re ipsa, porquanto inerente à situação, bastando a comprovação dos fatos apreciados. Na espécie, a aquisição de um imóvel envolve planejamento e sacrifícios, tratando-se de negócio permeado por forte carga emocional. Ressalta-se que o atraso injustificado na entrega do imóvel caracteriza ofensa indenizável, consoante se extrai os autos, a impontualidade da construtora ultrapassou de forma significante o prazo contratual.

Para aferição do valor correspondente à indenização devida a título de dano moral é necessário verificar o bem jurídico lesado, a intensidade da culpa, as consequências advindas do ato ilícito, as condições econômicas do ofensor e do ofendido.

Nestas condições,
voto no sentido de CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO POR ANTONIO FERREIRA VILLAS BOAS NETO E REINALVA DA CRUZ, reformando a sentença no tocante a condenação à título de danos morais, para fixar em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada apelante, a ser corrigido monetariamente a partir desta data, acrescido de juros de mora a partir da citação. C
onclui-se ser proporcional e razoável a fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada apelante, vez que não se apresenta um montante irrisório ou elevado a ponto de importar em enriquecimento ilícito das vítimas.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0575992-33.2016.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, apelantes ANTÔNIO FERREIRA VILLAS BOAS NETO e REINALVA DA CRUZ VILLAS BOAS e apelados GREENVILLE B INCORPORADORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

I